Tribunal: TJBA
Processo: 0319057-59.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0319057-59.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUILHERME OUBINHA BARREIRO Advogado(s): EDUARDO LIMA SODRE (OAB:BA16391-A), GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO (OAB:BA42539-A) APELADO: NELRIMAR GONCALVES JUNIOR Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS (OAB:BA32870-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo então Réu/Reconvinte, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido reconvencional, com a consequente condenação do Autor/Reconvindo ao pagamento da multa estipulada em cláusula penal de contrato particular de alienação conjunta de imóveis. II. Questão em discussão Verifica-se, nos limites do recurso interposto, a ocorrência de suposta contradição no julgado quanto ao termo inicial para a correção monetária da condenação, bem como de omissão na análise dos seguintes pontos: a) a necessidade de interpelação para a constituição em mora do devedor; b) os limites da coisa julgada formada em processo conexo; e c) a alegação de violação da boa-fé objetiva e de abuso de direito. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para o reexame do mérito da causa ou para a correção de suposto erro de julgamento. Não se configura a contradição interna no Acórdão, pois a fixação do termo inicial para a correção monetária é decorrência lógica da fundamentação adotada pelo Colegiado, que entendeu pela consumação do inadimplemento contratual na data em que a venda isolada do imóvel pelo Embargado tornou impossível o cumprimento da obrigação principal de alienação conjunta. A discordância do Embargante diz respeito ao mérito do julgamento, matéria insuscetível de reexame nesta via recursal. Inexiste omissão quanto à tese de necessidade de interpelação para constituição em mora (art. 397, parágrafo único, do Código Civil), uma vez que o Acórdão embargado fundamentou-se na ocorrência de inadimplemento absoluto da obrigação, e não em simples mora, sendo a deliberação sobre esta última despicienda para a solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. A análise da coisa julgada formada nos autos dos Embargos à Execução conexos não foi omissa. O Acórdão considerou a questão prejudicial referente à culpa pelo inadimplemento contratual como fato juridicamente resolvido, baseando sua decisão na estabilidade e segurança jurídica decorrentes de julgamento definitivo, sem violar os limites objetivos da coisa julgada previstos no art. 504 do CPC. A alegação de omissão quanto à boa-fé objetiva e ao abuso de direito também não prospera, pois o Colegiado enfrentou diretamente a questão ao afastar a necessidade de comprovação de prejuízo para a incidência da cláusula penal, em conformidade com o art. 416 do Código Civil, privilegiando o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Artigos 187, 397, 408, 416 e 422 do Código Civil; Artigos 489, § 1º, IV, 504, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0319057-59.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante NELRIMAR GONCALVES JUNIOR e como Embargado GUILHERME OUBINHA BARREIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora